Tribunal: TJDFT
Processo: 0714074-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABERTO AO PÚBLICO E EM FUNCIONAMENTO. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO MANTIDA RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. INVIABILIDADE.
I - Segundo o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
II - O STF deliberou sobre a amplitude do conceito normativo de casa, dispostos no 5o, inc. XI, da CF e no art. 150 do CP, posicionando-se no sentido de ser aplicável a compartimentos privados não abertos ao público, onde se exerça profissão ou algum outro tipo de atividade.
III - Mutatis mutandis, o estabelecimento comercial aberto ao público e em pleno funcionamento, não deve ser destinatário da proteção conferida à casa. Precedentes do STJ e desta Corte.
IV - Ainda que assim não fosse, a fuga de possível usuário de drogas do local ao avistar a força policial configurou as fundadas razões para a diligência, precedida de autorização da própria ré, que se identificou como proprietária do estabelecimento.
V - Mantém-se a condenação pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando os depoimentos dos policiais que participaram da diligência, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são firmes e suficientes para demonstrar que a ré mantinha em depósito, dentro de seu estabelecimento comercial, a substância entorpecente (crack), com nítido propósito de comercialização, não havendo que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VII - Inviável a restituição dos valores apreendidos quando as circunstâncias comprovam serem oriundos do tráfico de drogas, na forma dos arts. 5o, XLVI, “b" e 243 da CF e arts. 60 a 65 da LAD.
VIII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.